Tribunal: TJSP
Processo: 1002402-61.2019.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Correção quando à condenação da seguradora, em se tratando de seguro prestamista e não de vida – Obrigação de quitar financiamento e entrega de eventual saldo ao autor, único beneficiário – Embargos acolhidos, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000177763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002402-61.2019.8.26.0005/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é embargado WELLINGTON OLIVEIRA
BACURAU (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram, em parte, os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002402-61.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 13.412
2
Voto no 13.412
Embargos de declaração no 1002402-61.2019.8.26.0005/50001
Comarca de origem: São Paulo / 4a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Embargante: Companhia de Seguros Aliança Brasil
Embargado: Wellington Oliveira Bacurau
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Correção
quando
à
condenação da seguradora, em se tratando de seguro prestamista e
não de vida Obrigação de quitar financiamento e entrega de
eventual saldo ao autor, único beneficiário Embargos acolhidos,
em parte.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 258/262, assim ementado:
“SEGURO DE VIDA
Ação indenizatória
“causa
mortis” do segurado comprovada
Esgotamento, pelo
beneficiário, da fase administrativa Afastamento da extinção
processual sem apreciação de mérito Indenização devida,
com atualização monetária e juros de mora Inexistência da
causa de exclusão de responsabilidade
Ação julgada
parcialmente procedente, excluída a pretensão relativa a
danos morais - Recurso provido.”
Companhia de Seguros Aliança Brasil opôs embargos
declaratórios alegando que há omissão no v. acordão, por não prever deliberação
quanto à natureza do seguro e seu beneficiário. Afirma que o contrato firmado é
de natureza prestamista, ou seja, em caso de falecimento do segurado (hipótese
dos autos) haverá quitação do saldo devedor do contrato de mútuo celebrado
junto à empresa estipulante, que na espécie é o Banco do Brasil, até o valor do
capital segurado contratado, sendo certo que havendo saldo remanescente será
pago aos herdeiros legais do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002402-61.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 13.412
3
Recurso tempestivo.
Facultou-se manifestação das demais partes.
É o relatório do essencial.
Embora tenha se omitido neste tema a embargante, nas
contrarrazões apresentadas à apelação, possível, agora examinando a
contestação apresentada, o provimento do recurso, em parte.
É que lá se verifica que não se tratava propriamente de
seguro de vida, mas de seguro prestamista, voltado à solução de dívida
contraída.
Mas não se tem dúvida de que o eventual beneficiário, caso
sobre valor após a quitação do débito, é o autor da ação.
Assim, acolhem-se, os embargos opostos pela ré para
constar que:
“Julga-se a ação procedente, em parte, para condenar a
apelada na obrigação de quitar o financiamento contraído, entregando ao autor,
se o caso, o saldo, após a quitação do mútuo celebrado com o Banco do Brasil
S/A., na data do óbito (23.12.2014 - fl. 26), com os acréscimos determinados na
decisão colegiada.
Por estas razões, meu voto acolhe, em parte, os embargos
declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002402-61.2019.8.26.0005/50001 -Voto no 13.412
4
Relator